Tribunal: TJMT
Processo: 1017304-12.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017304-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Curso de Formação, Auxílio-invalidez]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GLEYSON RAMOS ZORRON - CPF: 001.607.931-06 (ADVOGADO), DIRLEY DE SOUZA BORGES - CPF: 967.529.711-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SEBASTIAO PAULO JOSE MIRANDA - CPF: 172.980.591-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Desa. Helena Maria B. Ramos (Convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MILITAR – PLEITO DE IMEDIATA REINTEGRAÇÃO ÀS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
ESGOTAMENTO
DO OBJETO DA
DEMANDA
– EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL – DEMORA NO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – FATO QUE EXCLUI O REQUISITO DO PERIGO DA DEMORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A concessão da tutela nos termos postulados pela parte agravante ocasionaria o
esgotamento
do objeto da presente
demanda
, qual seja, a implantação do piso salarial previsto na Lei 11.738/2008, fato que ensejou o indeferimento da tutela pretendida.

Ausente o perigo da demora na hipótese em apreço, uma vez que a Ação Ordinária que fora protocolada praticamente 01 (um) ano após a publicação do ato administrativo que se pretende combater.

Decisão mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Dirley de Souza Borges
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo Cumulado com reintegração às Fileiras Da Polícia Militar proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela de urgência.

Em suas razões recursais, aduz o agravante, em suma,
que a “
decisão agravada não observou a evidente inconstitucionalidade do aludido ato administrativo que excluiu, de ofício, o Agravante da corporação da Polícia Militar de Mato Grosso, sem antever um processo administrativo que lhe oportunizasse as garantias do devido processo legal
” (Id. 176725673, fl.05).

Afiança que “
a exclusão do servidor do cargo depende de processo administrativo que observe os direitos e as garantias constitucionais, ao qual a inobservância acarreta a nulidade do ato administrativo
” (Id. 176725673, fl.06).

Assevera que “
em que pese o risco de dano, é evidente o prejuízo causado se a r. decisão agravada for mantida, porque a própria reputa a pretensão do Agravante como sendo de natureza evidentemente alimentícia
” (Id. 176725673, fl.06).

Argumenta que “
não há que se falar que o transcurso do prazo, computados a partir da decisão administrativa, teria comprometido o argumento de premência da tutela provisória de urgência pretendida, pois, em 22 de setembro de 2022, houve a publicação ato administrativo impugnado no Diário Oficial, ao qual cidadão comum ou o homem médio nenhum tem o hábito de ler com frequência, ainda mais o Agravante que é incapaz
” e
“enfrenta problemas psicológicos extremamente graves
” (Id. 176725673, fl.06).

Forte nessas premissas, pugna pela concessão da tutela de urgência, “
para

reincorporar o Agravante às fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
”, de modo a “
permitir o recebimento de soldo ou conceder-lhe benefício por incapacidade até a efetiva inatividade mediante reforma
”, e no mérito, requer o provimento do recurso (Id. 176725673, fl.07).

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 178050670).

Em sede de contrarrazões, a parte contraria rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no agravo (Id. 182928161).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 188057667)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em se tratando de agravo de instrumento, é cediço que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela a pretensão recursal, consoante disposto nos artigos 995 e 1.019 do Código de Processo Civil:

“Art. 995.
[...]

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
”
(destaquei)
.

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão;

Ressai dos autos, que
Dirley de Souza Borges
ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Reintegração às fileiras da Polícia Militar em face do
Estado de Mato Grosso
, aduzindo, em síntese, que foi aprovado no concurso público para o ingresso no curso de formação para soldado da Polícia Militar de Mato Grosso, na ESFAP – Escola Superior de Aperfeiçoamento de Praça, conforme Edital de Abertura de nº. 002/2013 - SAD/SESP/MT, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2013, cuja posse se deu mediante decisão judicial, pois, à época da convocação, já possuía idade superior a 25 anos.

Relatou que foi considerado apto em todas as fases do concurso, porém, no ano de 2017, já como aluno do curso de formação, começou a ter sintomas de diversas doenças psicológicas, em decorrência do trabalho e das condições severas do Serviço Militar.

Diante de tais enfermidades, requereu administrativamente sua aposentadoria, tendo por arrimo o diagnóstico de transtorno afetivo bipolar com episódio atual maníaco com sintomas psicóticos e dependência química por álcool, CID 10: F31.2 e F10.

Entretanto, sobreveio ato administrativo descrito na Portaria de nº. 27/QCG/DGP, de 06 de setembro de 2022, de lavra do Comandante-Geral da PMMT, Coronel Alexandre Corrêa Mendes, cujo teor determinou que o agravante fosse excluído do curso de formação de soldados PMMT e consequentemente exonerado.

O aludido ato administrativo, primeiramente pontuou que, “
de acordo com o Laudo Pericial emitido pela Coordenadoria Geral de Perícia Médica do Estado
(...)
a incapacidade não decorreu de moléstia profissional”
mas sim
“de acidente de trabalho
”.

Ainda consignou que a inclusão inicial do agravante nas fileiras da PM se deu de maneira Precária por 02 (dois) motivos, a saber: “
1º)
ingresso por força de liminar, que foi confirmada posteriormente no mérito do processo judicial, e
2ª
) decisão de natureza administrativa, materializada precariamente pelo ato de inclusão na condição de aluno-a-solada, que deveria ser aperfeiçoada com a declaração de soldado, após a formação do Curso de Formação de Soldado
, (...)
fato que não ocorreu
”
.

Consignou-se ainda que o Aluno Soldado Dirley de Souza Borges
não frequentou o curso ofertado
pela PMMT, e por conseguinte foi excluído.

Afirmou também, que “
a não apresentação do referido militar para frequentar o 31º CFSd, se deu única e exclusivamente por motivação pessoal
”.

Pois bem. Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal
não merece acolhimento
, face a
ausência
dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.

Na espécie, não se verifica a
plausibilidade do direito
invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.

Isso porque, a respeito da concessão de liminar contra atos do Poder Público, o § 3º do art. 1º da Lei n. 8.437/92, dispõe não ser cabível tutela de urgência que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação,
in verbis
:

“
Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
”.

No mesmo sentido, os tribunais vem decidindo pelo indeferimento de medidas de urgência que alcancem no todo ou em parte o objeto da ação intentada, observemos:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
AÇÃO

CIVIL

PÚBLICA
AMBIENTAL –
LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – PRETENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– FORNECIMENTO DE ÁGUA A COMUNIDADE – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NECESSIDADE DE ESTUDO CRITERIOSO –
ESGOTAMENTO
DO OBJETO DA DEMANDA E IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir o direito, constitucionalmente, assegurado, pode determinar ao Executivo que tome determinadas medidas das quais o Poder
Público
se omitiu.
2. A decisão de construir poço artesiano insere-se impacto ao meio ambiente e no âmbito da discricionariedade da Administração
Pública
, não cabendo ao Judiciário substituí-la.
3. O decisum, objeto da recorribilidade, além de ofender o Princípio da Separação dos Poderes, revela-se impossível de ser cumprido no prazo exíguo fixado pelo Juízo singular.
4. Não cabe conceder liminar que esgote o objeto da demanda e que seja irreversível.
5. Recurso parcialmente provido, decisão reformada em parte.
(N.U 1009567-65.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 06/12/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO.
APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. HÁ VEDAÇÃO EXPRESSA À CONCESSÃO DE LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA QUANDO IMPORTE NO ESGOTAMENTO PARCIAL OU TOTAL DO OBJETO DA DEMANDA. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Agravo de Instrumento Nº 70045238052, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 15/12/2011, Data de publicação: 16/01/2012).

Já sob outra perspectiva, ausente também o
perigo da demora
na hipótese em apreço, uma vez que, nada obstante a Portaria de nº. 27/QCG/DGP, que culminou na exclusão do agravante das fileiras da Corporação, tenha sido publicada em
06 de Setembro de 2022
, a Ação Ordinária na origem fora protocolada praticamente 01 (um) ano depois, mais precisamente em
21 de junho de 2023
; logo, a demora no ajuizamento da Ação na Origem depõe contra o próprio agravante.

Ademais, em situações como a dos autos, é resguardado o ressarcimento de valores pretéritos, caso surjam fatos supervenientes aptos mudarem a situação do militar, de maneira a não causar prejuízos ao agravante.

Por esses motivos, tendo em vista o
não preenchimento
dos requisitos legais, de rigor a manutenção da decisão proferida pelo juízo
a quo
.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023